Tribunal: TJES
Processo: 5020783-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020783-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VITAEL ALVIM BORGES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5020783-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITAEL ALVIM BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. LONGO PERÍODO NA CLANDESTINIDADE. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por Vitael Alvim Borges contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual indeferiu o pedido de livramento condicional em razão do cometimento de falta grave, consistente em evasão, não obstante o cumprimento do requisito objetivo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a falta grave de evasão, perdurada por mais de quatro anos e cessada recentemente, obsta a concessão do livramento condicional por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83 do Código Penal, com destaque para a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena.

A falta disciplinar de natureza grave (evasão) iniciou-se em 2019 e estendeu-se até 17/04/2024, o que denota o retorno recente ao cárcere e impede a consideração da falta como pretérita ou superada.

A permanência na condição de foragido por período superior a 04 (quatro) anos rompe o vínculo de confiança com o Estado e evidencia conduta incompatível com a disciplina e o senso de responsabilidade exigidos para o gozo da liberdade condicional.

A alegação de retorno espontâneo ou a justificativa de dependência química não possuem o condão de elidir a gravidade concreta do longo afastamento do sistema de fiscalização ou justificar a permanência na clandestinidade.

A análise do requisito subjetivo não se restringe à ausência de faltas nos últimos 12 (doze) meses, mas deve considerar todo o histórico prisional para avaliar a efetiva assimilação da finalidade ressocializadora da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prática de falta grave consistente em evasão do sistema prisional por longo período, com recaptura ou retorno recente, demonstra ausência de requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

A valoração do bom comportamento para fins de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme o Tema 1.161, do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, 157 e alíneas a e b do inciso III do art. 83.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.970.217/MG (Tema 1161), Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5020783-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITAEL ALVIM BORGES

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAIO DE FREITAS SANTOS - ES34676

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
VITAEL ALVIM BORGES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (ID 17299588 pp. 10/11), nos autos do Processo de Execução nº 0006814-74.2011.8.08.0024, por meio da qual foi indeferido o pedido de Livramento Condicional.

Em suas razões recursais (ID 17299588, pp. 01/07), a d. Defesa sustenta, em síntese, que o apenado preenche os requisitos legais para o benefício, destacando seu retorno espontâneo ao cárcere e a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Aduz que a fuga pretérita decorreu de dependência química e que o atual atestado de boa conduta comprova a aptidão subjetiva necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de a falta grave cometida durante a execução da pena ser considerada como obstáculo à concessão do livramento condicional, notadamente quando ultrapassado um lapso temporal desde sua ocorrência.

Como cediço, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do art. 83, do Código Penal. Dentre os requisitos subjetivos, destaca-se a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, “a”, do CP).

No caso concreto, o agravante foi condenado à pena de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, caput (duas vezes), e art. 155, caput, (duas vezes) ambos do Código Penal. Durante a execução, alcançou os requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional, tendo cumprido 07 (sete) anos, 30 (três) meses e 20 (vinte) dias de pena.

Importante ressaltar que, conforme consta do Relatório de Situação Processual Executória (SEEU), o agravante atingiu o requisito objetivo em 30/01/2025. Não obstante, o juízo de origem manteve o indeferimento do benefício, ancorado na falta grave mencionada.

A tese central da Defesa reside na alegação de que o agravante, apesar de cometer falta grave ocorrida em 2019, evadindo-se do sistema penitenciário, arrependeu-se de sua escolha e em 2024 se apresentou novamente perante as autoridades para cumprir o restante de sua pena. A Defesa argumenta que a evasão seria motivada pelo vício em entorpecentes do recorrido.

Contudo, a r. Decisão proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos.

Inicialmente, observa-se que a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante (evasão), embora iniciada em 2019, estendeu-se até 17/4/2024, data de seu retorno ao cárcere. Portanto, a retomada do cumprimento da pena é recente (há menos de dois anos), o que impede que a falta seja considerada pretérita ou superada, sobretudo em se tratando de execução penal de longa duração.

Destaca-se, ainda, a natureza da falta praticada, qual seja, evasão do sistema prisional. Trata-se de falta de extrema gravidade, que compromete por completo o vínculo de confiança entre o apenado e o Estado. O fato do agravante ter permanecido foragido por período superior a 04 (quatro) anos evidencia conduta incompatível com os pressupostos de progressão ou concessão de benefícios.

Nesse ponto, impende registrar que a alegação defensiva de “retorno espontâneo” não é suficiente para elidir a gravidade concreta da conduta. O longo período de afastamento do sistema de fiscalização denota, por si só, a ausência de disciplina e senso de responsabilidade exigidos para o gozo da liberdade condicional, independentemente da forma como se deu seu retorno.

No que tange à alegação de que a evasão teria sido motivada por dependência química, tal circunstância, conquanto demande tratamento de saúde adequado no âmbito carcerário, não possui o condão de justificar a permanência do apenado na clandestinidade por elevado período de tempo, nem de elidir a gravidade do descumprimento da pena.

Por fim, cumpre esclarecer que o bom comportamento carcerário, requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, não se restringe à ausência de faltas disciplinares recentes. A aferição da conduta do reeducando deve considerar o conjunto de sua trajetória prisional, avaliando-se a efetiva assimilação da finalidade ressocializadora da pena e o desenvolvimento de senso de responsabilidade.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.161), no sentido de que:

“(...) a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 (doze) meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Dessa forma, a análise da aptidão do apenado ao livramento condicional não se restringe à ausência de faltas recentes, mas exige uma valoração completa da trajetória do apenado, na qual a evasão se destaca como evento de especial gravidade.

Portanto, a falta grave de evasão, por sua natureza, além de ser relativamente recente, constitui fundamento idôneo e suficiente para o indeferimento do livramento condicional, não por um viés unicamente punitivo, mas por demonstrar, de forma inequívoca, que o agravante ainda não desenvolveu o senso de responsabilidade e a disciplina indispensáveis para o retorno antecipado ao convívio social.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)